Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
-
Agravo de Instrumento n. 1019240-43.2021.8.11.0000
Agravante: Leandro Pires de Araújo
Agravado: Município de Barra do Garças e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Leandro Pires de Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Popular com Pedido Liminar no 1006848-59.2021.8.11.0004 ajuizada em desfavor do Município de Barra do Garças, Administrabem Participações Ltda, EA Participações e Empreendimentos Ltda ME, Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações Eireli ME e de Marilda Passaglia de Paiva, que procedeu à correção, de ofício do valor da causa de R$ 87.173.859,80 (oitenta e sete milhões, cento e setenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e postergou a deliberação quanto ao pedido de tutela de urgência para após a apresentação de contestação pelos requeridos ou após transcorrido o prazo legal.
Ab initio, necessário analisar a competência desta E. Corte para a apreciação do presente recurso, porque a decisão agravada se originou do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT.
Depreende-se da Resolução no 009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única, que a esta compete o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais deste Estado:
Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.
Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas
Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.
Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Confira-se:
As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. (RE no 586789 PR - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.11.2011).
No mesmo sentido, posicionou-se este E. Sodalício:
MADEIRA E VEÍCULOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MP EM SEGUNDO GRAU – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
“As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.” (STF, RE no 586789/PR)
“O Tribunal de Justiça não tem competência originária, nem recursal, para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial.” (TJMT, AI n° 269/2009) (Pet, 71566/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013). [Destaquei]
Ante o exposto, DECLARO a incompetência desta Corte para apreciar o presente recurso e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora